Tribunal: TJMT
Processo: 1008674-25.2025.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008674-25.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REGIANNE MARIA FLAUZINO - CNPJ: 17.682.938/0001-31 (APELANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), REGIANNE MARIA FLAUZINO - CPF: 000.492.231-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. apelação cível. embargos à execução. indeferimento da petição inicial. extinção do processo sem resolução de mérito. justiça gratuita. pessoa jurídica. determinação de emenda. cumprimento parcial e tempestivo. inércia não configurada. error in procedendo. sentença anulada. recurso provido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu os Embargos à Execução, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que as embargantes, pessoa física e jurídica, permaneceram inertes após a intimação para comprovar a hipossuficiência econômica necessária à apreciação do pedido de gratuidade da justiça.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a manifestação tempestiva da parte, que cumpre parcialmente a ordem de emenda à inicial e justifica a impossibilidade de apresentar a totalidade dos documentos exigidos, configura inércia apta a ensejar o indeferimento da petição inicial e a extinção prematura do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

III. razões de decidir

3. A extinção do processo por indeferimento da petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC, é medida excepcional que pressupõe a omissão completa e injustificada da parte em cumprir a diligência determinada pelo juízo.

4. A apresentação de manifestação tempestiva, ainda que com o cumprimento parcial da ordem de emenda, acompanhada de justificativa plausível para a não juntada dos demais documentos, afasta a premissa de inércia e impede a extinção terminativa do feito.

5. A sentença que extingue o processo com base em premissa fática equivocada, qual seja a suposta inércia da parte, quando houve manifestação nos autos, incorre em manifesto erro de procedimento (error in procedendo), violando o devido processo legal.

6. Em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação (arts. 4º e 6º do CPC), caberia ao juízo de origem analisar os documentos e a justificativa apresentada e, caso entendesse pela insuficiência da comprovação da hipossuficiência, indeferir o benefício da gratuidade e oportunizar o recolhimento das custas processuais, antes de extinguir o processo.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por indeferimento da inicial, fundamentada na inércia da parte em emendar a exordial (art. 321, parágrafo único, do CPC), é nula quando a parte se manifesta tempestivamente nos autos, ainda que para cumprir parcialmente a diligência e apresentar justificativa para o não cumprimento integral. 2. Configura erro de procedimento (error in procedendo) a sentença que se baseia em premissa fática dissociada da realidade dos autos, impondo-se sua cassação para que o feito retome o seu regular prosseguimento.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 4º, 6º, 99, § 2º, 290, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 481.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por REGIANNE MARIA FLAUZINO e REGIANNE MARIA FLAUZINO (BERCARIO E HOTELZINHO TIA CORUJA) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução (Processo nº 1008674-25.2025.8.11.0055), opostos pelas apelantes em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE, ora apelada, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, inc. I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 321321886).

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, em síntese, a ocorrência de manifesto erro de procedimento (cf. Id. nº 321321892).

Argumentam que a premissa fática adotada pelo Juízo a quo, a de que teriam permanecido inertes, é equivocada, uma vez que se manifestaram tempestivamente nos autos, juntando os documentos que lhes eram acessíveis no momento e justificando a impossibilidade de apresentar os demais.

Defendem, assim, a nulidade da sentença, pugnando pelo seu provimento para que seja cassado o julgado e determinado o regular prosseguimento do feito na origem.

A parte apelada não foi intimada para apresentar contrarrazões, uma vez que a relação processual não se estabeleceu no primeiro grau de jurisdição.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por REGIANNE MARIA FLAUZINO e REGIANNE MARIA FLAUZINO (BERCARIO E HOTELZINHO TIA CORUJA), contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extintos, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução ajuizados em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE, ora apelada.

Alegam as apelantes, em suma, a ocorrência de erro de procedimento, sob o argumento de que a sentença extintiva partiu da premissa fática equivocada de que teriam permanecido inertes à determinação de emenda da inicial.

Sustentam que se manifestaram tempestivamente nos autos, cumprindo a ordem judicial, o que torna nula a decisão que indeferiu a exordial.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, uma vez que a relação processual não chegou a ser estabelecida na origem.

Pois bem. Entendo que o recurso comporta acolhimento.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à análise da regularidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, combinado com o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Da análise detida dos autos, verifica-se que, após o ajuizamento dos Embargos à Execução com pedido de gratuidade da justiça, o douto juízo de primeiro grau, por meio do despacho de Id. nº 198716179, determinou a intimação das embargantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovarem a alegada hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da inicial.

Tal providência encontra amparo no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...)”

Nesse sentido, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece a necessidade de demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais por parte da pessoa jurídica:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Assim, entende-se que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica depende da análise concreta de sua condição econômico-financeira, não bastando mera alegação ou declaração, devendo ser apresentados elementos que comprovem sua incapacidade financeira.

Diante disso, ao contrário do que restou consignado na r. sentença, as apelantes não se mantiveram inertes quando regularmente instadas a se manifestar.

Conforme se depreende da petição e dos documentos de Id. nº 203419660, protocolados em 05 de agosto de 2025, portanto, dentro do prazo legal, as recorrentes cumpriram a determinação judicial, juntando apenas extratos bancários.

Ademais, embora não tenham requerido dilação probatória, justificaram a momentânea impossibilidade de apresentar os demais documentos contábeis, em razão de recente alteração na assessoria contábil da empresa.

A sentença, todavia, ignorou por completo a referida manifestação e, partindo da premissa fática manifestamente equivocada de que a parte se manteve inerte, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo.

Evidencia-se, assim, um claro erro de procedimento. A extinção do processo com base no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil é medida extrema, cabível apenas quando a parte, devidamente intimada, deixa de cumprir a diligência determinada.

No caso concreto, houve o cumprimento, ainda que parcial, da ordem, acompanhado de justificativa para a não apresentação da totalidade dos documentos.

Diante desse cenário, caberia à magistrada analisar os elementos apresentados e, caso os considerasse insuficientes para o deferimento da gratuidade, proferir decisão fundamentada indeferindo o benefício e, ato contínuo, oportunizar às partes o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

A extinção prematura do feito, sem a análise da petição de emenda, representa um formalismo exacerbado que vai de encontro aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, norteadores do processo civil (artigos 4º e 6º do CPC).

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que o processo retome seu curso regular, com a devida apreciação do pedido de justiça gratuita à luz dos documentos e das justificativas apresentadas pelas apelantes na manifestação de Id. nº 321321884.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja analisado o pedido de gratuidade da justiça e, após, dado o regular prosseguimento ao feito, como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025